Tribunal: TJES
Processo: 5011865-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011865-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VONTADE DO CONSUMIDOR DESCONSIDERADA. CONDUTA ABUSIVA. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Pereira Rocha contra decisão proferida na Ação Ordinária nº 5009647-25.2025.8.08.0012, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender cobranças decorrentes de contrato de financiamento e determinar ao banco agravado a aplicação do valor da indenização securitária na quitação das parcelas vincendas, em vez de na amortização do saldo devedor, como procedeu unilateralmente a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira pode aplicar, de forma unilateral, o valor da indenização securitária na amortização do saldo devedor, contrariando a vontade expressamente manifestada pelo consumidor;
(ii) estabelecer se a manutenção das cobranças, diante da situação financeira do agravante, configura perigo de dano grave e de difícil reparação a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo ser regida pelos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conforme arts. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da instituição financeira, ao desconsiderar a manifestação de vontade do consumidor quanto à destinação da indenização securitária e impor unilateralmente a amortização do saldo devedor, viola o dever de boa-fé e transparência, configurando prática abusiva e desrespeito ao direito de informação e autodeterminação do consumidor.

A análise de conveniência feita pelo juízo de origem, baseada apenas na redução do valor da parcela mensal, não considerou o planejamento financeiro e a realidade econômica do consumidor, que pretendia a suspensão temporária das cobranças para reorganização financeira.

O perigo de dano se evidencia na iminente possibilidade de negativação do nome, protesto de títulos e ajuizamento de execução, o que pode causar danos graves à vida civil e profissional do agravante, justificando a concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir atos de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não pode aplicar unilateralmente o valor de indenização securitária na amortização do saldo devedor quando o consumidor manifesta expressamente sua vontade de destiná-lo à quitação das parcelas vincendas.

A desconsideração da vontade do consumidor em contrato de adesão configura conduta abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva.

O risco de negativação, protesto ou execução de dívida controvertida evidencia perigo de dano grave e de difícil reparação, legitimando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011865-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Pereira Rocha contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária nº 5009647-25.2025.8.08.0012, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão de cobranças de contrato de financiamento e à determinação de que o banco agravado aplicasse o valor de indenização securitária na quitação das parcelas vincendas, e não na amortização do saldo devedor, como foi feito unilateralmente pela instituição financeira.

Em suas razões recursais (ID 15084174) o Agravante alega, em síntese, que a conduta do banco violou seu direito de escolha como consumidor, frustrou seu planejamento financeiro e o conduziu a um estado de inadimplência.

Afirma que a manutenção das cobranças, ainda que em valor reduzido, acarreta perigo de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminente negativação de seu nome, protesto de títulos e outras medidas coercitivas, especialmente diante de sua comprovada vulnerabilidade financeira como advogado recém-inscrito.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a relação jurídica em tela é inequivocamente consumerista, devendo ser interpretada à luz da vulnerabilidade do consumidor e da busca pelo equilíbrio contratual, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Neste particular, vejamos a redação do art. 4º e 6º da referida Lei:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...]

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

O Agravante alega ter manifestado expressamente sua vontade de que a indenização securitária fosse utilizada para a quitação sucessiva das parcelas vincendas. Todavia, o banco agravado teria ignorado tal pleito, procedendo à amortização do saldo devedor, impondo uma reconfiguração contratual.

O Juízo
a quo
entendeu que tal conduta foi benéfica ao consumidor, pois reduziu o valor da parcela mensal de R$ 10.303,91 (dez mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos) para R$ 5.043,39 (cinco mil e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). Contudo, essa análise não parece ter considerado a perspectiva e o planejamento financeiro do consumidor.

Para o recorrente, o “benefício” real seria a suspensão da exigibilidade das parcelas por um determinado período, o que lhe permitiria reorganizar-se financeiramente. A imposição de uma parcela menor, mas ainda assim inexequível para sua realidade atual, conforme alega, resultou justamente no efeito contrário: a inadimplência.

Desta forma, a conduta da instituição financeira, ao desconsiderar a manifestação de vontade do consumidor e impor uma solução que, na prática, se mostrou prejudicial ao seu planejamento, aparenta ser abusiva e contrária à boa-fé contratual.

Por fim, destaco que a manutenção dos efeitos da decisão agravada implicaria a continuidade das cobranças e, consequentemente, a exposição concreta e iminente do Agravante às conhecidas e gravosas consequências da mora: a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, o protesto do título e o ajuizamento de eventual ação de execução, o que pode causar-lhe danos de difícil, senão impossível, reparação, afetando sua vida civil e profissional.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a Decisão de ID 1513862 e determinar que o Agravado suspenda imediatamente a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento objeto da lide, bem como se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança ou de inserir o nome do Agravante em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.